Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-24.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008412-24.2018.8.14.0130

APELANTE: SAMUEL REZENDE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: LUCIMARA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. I E IV, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. JURADOS QUE DECIDEM COM A ÍNTIMA CONVICÇÃO O QUE IMPEDE SABER SE UTILIZARAM ESSA PROBA COMO MEIO DE CONVENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A ELEVADA REPROVAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, inc. I e IV, do CP uma vez que matou a vítima com uma facada no peito porque esta insistiu em jogar lixo na frente da sua residência.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A impossibilidade de se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

3 – O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4 – A incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado no patamar máximo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A pena base não pode ser fixada no mínimo legal, uma vez que militaram em desfavor do apelante as circunstâncias do crime.

6 – Considerando que os jurados julgam com sua íntima convicção, não há como se afirmar que se utilizaram da confissão do recorrente como meio de prova, motivo pelo qual não há que incidir a atenuante da confissão espontânea.

7 – O fato do recorrente ter agarrado a vítima quando esta lhe virou as costas e lhe ter atingido com uma facada no peito, demonstra a maior reprovação da conduta, justificando a incidência da minorante no patamar de 1/6 (um sexto).

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SAMUEL RESENDE FERREIRA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, inc. I e IV, do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que houve equívoco na imposição da reprimenda, uma vez que no seu entender, não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, apesar dos jurados terem utilizado sua confissão a respectiva atenuante não foi considerada no cálculo da sanção e a redução da pena, por conta do reconhecimento do homicídio privilegiado, ocorreu em grau mínimo sem a devida fundamentação.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/09/2018, na Cidade de Ulianópolis, o apelante matou a vítima Helena Alves dos Santos, de 64 (sessenta e quatro) anos de idade porque esta insistiu em jogar lixo na frente da sua residência, ocasião em que esperou a vítima virar de costas e a abraçou, golpeando-a com uma faca que lhe atingiu o peito.

DA REDUÇÃO DA PENA

Com efeito, a pena base não pode ser fixada no mínimo legal, uma vez que militaram em desfavor do apelante as circunstâncias do crime.

Ademais, como os jurados julgam com sua íntima convicção, não há como se afirmar que se utilizaram da confissão do recorrente como meio de prova, motivo pelo qual não há que incidir a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, o fato do recorrente ter agarrado a vítima quando esta lhe virou as costas e lhe ter atingido com uma facada no peito, demonstra a maior reprovação da conduta, justificando a incidência da minorante no patamar de 1/6 um sexto.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025